Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700646-94.2022.8.07.9000 PACIENTE: JULIANA MARCULINO FIALHO IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator